Tribunal: TCU
Processo: 028.327/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 655/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "recurso de reconsideração" (peça 123) apresentada pelo município de Fernando Falcão/MA em face do Acórdão 4618/2025-TCU-Segunda Câmara (Peça 98), na qual busca combater itens da decisão que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento do débito apurado nos autos. Considerando que o art. 279 do Regimento Interno do TCU estabelece que: "Ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização"; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e elementos complementares de defesa, negando-lhe seguimento, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que rejeita alegações de defesa e fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput; e 285, caput do Regimento Interno/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) receber a peça apresentada como mera petição, em razão do não cabimento de recurso e ante a ausência de decisão definitiva de mérito; b) tratar os elementos de peça 123 como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do artigo 279 do RITCU; e c) dar ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela AudRecursos, ao peticionário e ao Município de Fernando Falcão - MA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.327/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Moaci Pereira de Santana (XXX.452.991-XX); Maria da Conceicao Carvalho Santiago (XXX.421.143-XX); Nelio Maciel da Silva (XXX.327.043-XX); Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA (01.612.667/0001-08); Sandra Maria Ferreira Santos (XXX.437.873-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA (01.612.667/0001-08). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Antonia Apoena Rejane da Silva Ribeiro Mendonca (14618/OAB-MA), representando Nelio Maciel da Silva; Antonia Apoena Rejane da Silva Ribeiro Mendonca (14618/OAB-MA), representando Antonio Moaci Pereira de Santana; Alcicleia de Lima Silva (27424/OAB-MA), Brenno Silva Gomes Pereira (20036/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.